Tribunal: STF
Processo: CJ 6332
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-24
Data de publicação: 1982-03-24

Ementa:
Competência. Justiça Comum. Servidores estaduais temporários. Regime jurídico. - A jurisprudência do STF é no sentido de que, regulada a relação empregatícia subjacente ao conflito pelo art.106 da CF, face à própria legislação do Estado, afastada se acha a competência da Justiça do Trabalho. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente a Justiça Estadual.